Tribunal: STF
Processo: RHC 239824
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo de uso permitido. Condenação penal com trânsito em julgado. Invasão de domicílio. Minorante do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006. Reexame do acervo fático-probatório. Inviabilidade. Ato coator em harmoniza com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Negativa de seguimento.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Thais Souza Soares contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 850.052/MT (evento 61).



    A Recorrente foi condenada às penas de 5 anos e 10 meses de reclusão, no regime inicial fechado, e 1 ano de detenção, no regime inicial semiaberto, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e de posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 e art. 12 da Lei nº 10.826/2003) (eventos 26 e 28). 



    No presente recurso ordinário, a Defesa alega nulidade das provas produzidas a partir de busca domiciliar ilegal ante a ausência de justa causa. Sustenta inidôneos os fundamentos do decreto condenatório para afastar a incidência da minorante do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006. Argumenta que “a pretensão defensiva não pode ser apreciada pelo Tribunal de Origem em revisão criminal, uma vez que a matéria versada já foi discutida no acórdão objurgado”. Requer a declaração de nulidade das provas obtidas por meio da busca domiciliar e, por consequência, a absolvição da Recorrente. Pugna, ainda, pela aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas (evento 67).



    O Ministério Público Federal opina pelo não conhecimento do recurso ordinário e, sucessivamente, pelo não provimento (evento 91).



    É o relatório. Decido.



    Extraio do acórdão recorrido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. WRIT IMPETRADO CONTRA CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE JULGAMENTO DE MÉRITO NESTA CORTE. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA ILEGALIDADE DA INVASÃO DE DOMICÍLIO E DO RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. INVERSÃO DO JULGADO. NECESSIDADE DE AMPLO EXAME DOS FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. 



    Agravo regimental improvido.” 



    Inicialmente, anoto que a questão arguida no presente recurso ordinário em habeas corpus é resultante de sentença penal condenatória transitada em julgado (evento 40).



    Nesse contexto, o acórdão impugnado ressaltou que “transitada em julgado a condenação, a impetração de habeas corpus, no qual se aponta ilegalidades perpetradas pelo colegiado de segunda instância, substitui a revisão criminal, tornado o Superior Tribunal de Justiça incompetente para a análise do pleito”.



    Desse modo, o ato dito coator não diverge da jurisprudência desta Corte no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    A garantia da coisa julgada constitui direito fundamental de estatura constitucional (artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal) que somente pode ser relativizada nas hipóteses taxativas previstas no artigo 621 do Código de Processo Penal (NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 14 edição, rev. Atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 1236), pela via processual adequada.



    Ressalto, ainda, que a competência absoluta para o processamento e julgamento de eventual revisão criminal, na hipótese, não recairia sobre o Superior Tribunal de Justiça ou Supremo Tribunal Federal (artigo 624, inciso II, do Código de Processo Penal), de modo que o conhecimento da matéria de fundo pela via substitutiva do habeas corpus implicaria inevitável supressão de instância jurisdicional.



    Quanto ao mais, a Corte Superior consignou que “infirma a defesa da agravante a dinâmica dos fatos antecedentes à prisão em flagrante da paciente, bem como a impossibilidade de aplicação do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 o que torna a via eleita inadmissível, já que a inversão do julgado exigiria o revolvimento de todo o material cognitivo produzido no curso da instrução criminal, providência incabível na via eleita, que exige provas pré-constituídas das ilegalidades arguidas”.



    Nessa perspectiva, o acórdão recorrido está em harmonia com o entendimento deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que, para concluir em sentido diverso quanto à legalidade da busca domiciliar e à possibilidade de aplicação do redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Este Supremo Tribunal Federal tem advertido que “A análise das questões fáticas suscitadas pela defesa, notadamente quanto à suposta ausência de fundadas razões para proceder à busca domiciliar, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual” (RHC 217.561-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 24.08.2022); “É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – falta de fundamentação adequada para a busca pessoal, veicular e domiciliar e ausência de dedicação a atividades criminosas –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias.” (HC 229.908-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.11.2023). Ainda, “A invocação pelas instâncias ordinárias de que o paciente se dedicava à atividade criminosa obsta, de fato, a aplicação da benesse do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, sendo certo que afastar essa premissa demandaria o reexame dos fatos e das provas, o qual o habeas corpus não comporta” (HC 205.252 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 12.8.2022). 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 22 de abril de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente